Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE VENDA A CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de restituir quantia paga de forma indevida, em virtude cobrança de taxa de antecipação de venda a crédito decorrente de contrato de aquisição de máquina de cartão. Recurso réu visa reformar a sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Consumidor. Caracterização. Considera-se consumidor tanto a pessoa que adquire para uso pessoal quanto os profissionais liberais e pequenas empresas que se utilizam de insumos para a sua atividade de produção ou prestação de serviços, desde que comprovado o seu estado de vulnerabilidade (Acórdão n.1157627, 20180110097354APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: 513/519). A autora é pessoa física e exerce sua profissão como autônoma, enquanto a ré é sociedade limitada, consolidada no mercado e fornecedora de máquinas de cartão. Nesse sentido, tendo em vista a vulnerabilidade da autora, conclui-se pela caracterização de relação consumerista.
4 – Aquisição de máquina de cartão. Taxa de antecipação de venda a crédito. Vinculação da oferta. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC). A autora firmou contrato de prestação de serviço, pelo telefone, de fornecimento de máquina de cartão. Após realizar vendas por meio de cartão de crédito, requereu a antecipação das parcelas. Realizada a antecipação do crédito, foi cobrada uma taxa de 2,85% e 4,90%. O contrato de adesão prevê a possibilidade da cobrança de taxas (ID 14075991 - Pág. 7 e 8). Todavia, conforme arquivos de áudio juntados no processo (ID 14075986, 14075987), no momento da contratação, o preposto do réu informou à autora que inexistia qualquer taxa para antecipação de venda a crédito. Verifica-se que este foi o motivo determinante de a autora ter celebrado o contrato de prestação de serviços com o réu. A autora, ainda, perguntou expressamente sobre a taxa de antecipação de crédito, sendo-lhe informada que, devido à promoção ofertada, não haveria cobrança. A oferta foi feita de forma clara e suficientemente precisa, de modo que vincula o fornecedor. Assim, escorreita a sentença que condenou o réu ao ressarcimento da quantia cobrada de forma indevida e determinou que cumpra a campanha ofertada à requerente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W